Tribunal: TJBA
Processo: 8087783-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087783-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JULIA MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, manteve a procedência parcial de ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, apenas retificando o percentual fixado na sentença de primeiro grau. A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado contém contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se o recurso tem por finalidade a indevida rediscussão do mérito já apreciado.

III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos, entre estes e o dispositivo, ou entre os próprios comandos decisórios, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado apurada pelo BACEN.
5. As razões deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando a modificação do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistente contradição interna no acórdão que apresenta fundamentação clara e coerente com o dispositivo, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8087783-07.2022.8.05.0001,
figurando como parte embargante,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como parte embargada,
JULIA MIRANDA SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA